Tribunal: STF
Processo: ARE 1572471
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO 1: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE NO PRESENTE CASO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTORA QUE ENGRAVIDOU APÓS ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO NA MODALIDADE SUBJETIVA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA FALIBILIDADE DO PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUE COMPROVEM A REALIZAÇÃO DA MESMA. OBSERVÂNCIA DA PREVISÃO CONTIDA NA LEI Nº 9.263/1996. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DO MUNICÍPIO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 



    APELAÇÃO 2: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE NO PRESENTE CASO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTORA QUE ENGRAVIDOU APÓS ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUE COMPROVEM A REALIZAÇÃO DA MESMA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DO MÉDICO QUE REALIZOU A CESARIANA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO 



    APELAÇÃO ADESIVA ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO QUE SE DESTINAVA SOMENTE À CORREÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO MAGISTRADO A QUO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA E NOVA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO PREJUDICADO.”



    No apelo extremo, a recorrente alega violação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que, “diante do ato ilícito praticado pelos recorridos deve ser aplicada a responsabilidade objetiva pelos danos causados à recorrente, independentemente de culpa, nos termos do a art. 37, par. 6° da Carta Magna, sendo condenados ao pagamento da indenização por danos morais e materiais, nos termos da exordial”. 



    É o relatório. Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto, a recorrente consignou na petição do apelo extremo que:



    “1.2.1.- DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A ora Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse C. Supremo Tribunal Federal. 



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. 



    No momento em que o julgamento do recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas passa também a atingir uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. No caso em tela, evidente que a divergência de interpretação na Constituição Federal poderá ocasionar desordem e caos no ordenamento jurídico, pois o Município de Matinhos, representando o Hospital Municipal, deverá responder pelos danos de forma objetiva, independentemente de culpa, conforme previsto no art. 37, par. 6° da CF/88, sendo que, entender diferente do referido dispositivo, ocasionará dano impossível de ser reparado.



    Desta forma, incoerente foi o julgado do Tribunal de Justiça do PR que mesmo entendendo pela aplicação do art. 37, par. 6° da CF/88 exigiu da ora Recorrente a comprovação de que o Município de Matinhos e o médico tivessem agido com culpa, nos seguintes termos: "em se tratando de ato omissivo por parte do Município, é necessária a demonstração de dolo ou culpa daquele que teria a obrigação de agir e não o fez." 



    Questiona-se: Como comprovar "culpa" do Município e do médico com relação a falta de informação clara e precisa do médico que deixou de fazer a laqueadura na paciente, se esta prova deve ser realizada pelos recorridos. 



    Ora Excelências, atribuir exclusivamente à recorrente (paciente) o ônus da prova de que recebeu informação do médico de que a laqueadura não havia sido realizada quando da sua cesariana seria determinar a produção de prova negativa, denominada pela doutrina de prova "diabólica". É a chamada prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, como a prova de fato negativo. 



    Sabe-se a teoria adotada pelo Estado para a responsabilidade civil é a teoria do Risco Administrativo, onde, uma vez comprovados o nexo de causa e efeito entre o ato ou omissão e o dano sofrido (conforme ocorreu no caso em tela), sem que, para tal, tenha concorrido, com culpa exclusiva da vítima, caracteriza-se a responsabilidade objetiva do ente público. 



    Tendo em vista que na r. sentença de primeiro grau restou demonstrada a responsabilidade objetiva dos recorridos, sendo aplicado o Código de Defesa do Consumidor - CDC, por entender que existe relação de consumo entre as partes, por mais que seja Hospital Público, o mesmo é mantido por verbas públicas, e o CDC não exige uma remuneração específica, certa, do serviço, podendo os mesmos serem custeados de diversas maneiras, seja através de tributos, seja por outros meios alternativos. Entende-se com isso que todos os serviços públicos, independente de serem custeados por tributos, são atividades fornecidas através remuneração, mesmo que remuneração seja indireta, por tributos. 



    Porém o E. Tribunal de Justiça do Paraná reformou a r. sentença entendendo que não se aplica o CDC neste caso, consequentemente não há inversão do ônus da prova e que deve ser aplicada a regra do art. 37, par. 6 ° da CF/88, sendo necessária a demonstração de dolo e culpa daquele que teria a obrigação de agir e não o fez. 



    Ora Excelências, exigir da recorrente que demonstre a culpa daquele que tinha obrigação de agir e não o fez, fere o art. 36, par. 6 ° da CF/88, que prevê a responsabilidade objetiva, independentemente de culpa. 



    Portanto, exigir da recorrente que demonstre a culpa do agente é exigir que ele demonstre que recebeu informações do médico de que não foi realizada a laqueadura junto com a cesariana. Ora, tal documento é de responsabilidade do médico e não da recorrente, portanto, o v. acórdão viola o dispositivo do art. ente 37, par. 6 ° da CF/88, que abrange a responsabilidade objetiva do público, independentemente de culpa, como ocorre no caso em apreço. 



    Diante da violação evidente ao dispositivo indicado, em razão de transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido”. 



    Desse longo arrazoado extrai-se que a recorrente se limitou a defender a ocorrência de violação do artigo 37, § 6º, da Carta da República, haja vista que devidamente comprovados os fatos ensejadores da danos alegados na inicial, bem como argumentou sobre a possibilidade de determinação da inversão do ônus da prova no caso em tela e que a questão suscitada no apelo extremo extrapola o interesse subjetivo das partes envolvidas no processo. 



    Entretanto, não houve uma efetiva argumentação sobre a relevância da matéria suscitada no apelo extremo, a fim de demonstrar de forma clara e objetiva a repercussão geral da questão devolvida no recurso extraordinário.



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido, na parte em que concluiu pelo provimento dos recursos de apelação para decretar a improcedência do pedido indenizatório formulado pela parte autora, está assim fundamentado:



    “No presente caso, a atuação do Município através do Hospital e do Médico recorrente se deu através do Sistema Único de Saúde, de forma gratuita, violando, portanto, o previsto no art. 3, §2º do CDC, descaracterizando a relação de consumo alegada. 



    O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de não haver relação de consumo quando se tratar de prestação de serviço público custeado através de receitas tributárias:



    (...)



    Assim, não há que se falar em inversão do ônus da prova, devendo a decisão se basear nos fatos constitutivos trazidos pela autora aos autos, conforme dispõe o art. 373, I do CPC/15.



    Quanto ao dever de responsabilização do Município de Matinhos, bem como do médico, Sr. Alvanir, passo a análise neste momento. 



    De início, importa ressaltar que a doutrina pátria ensina que a responsabilidade do ente público se dá de forma objetiva, sem que haja necessidade da análise de culpa ou dolo de quem praticou o ato (licito ou ilícito). 



    Tal conclusão extrai-se da própria Constituição Federal que, em seu art. 37, §6º, determina: 



    ‘as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.’ 



    Assim, nota-se que o nosso ordenamento jurídico adotou a teoria do risco administrativo que apenas se preocupa com o ato lesivo e injusto, sem tratar da culpa do agente. 



    Entretanto, em se tratando de ato omissivo por parte do Município, é necessária a demonstração de dolo ou culpa daquele que teria a obrigação de agir e não o fez. 



    Isso porque o ente público somente responde por omissão configurando comportamento ilícito, ou seja, ele tinha o dever de impedir a prática do dano e não o fez, o que somente pode ser apurado com a verificação de dolo, imprudência, negligência ou imperícia (culpa) do agente que deixou de praticar o ato.



    (...)



    Contudo, entendo que no presente caso, não ficou demonstrado que foi a conduta do Município ou do médico recorrente que causou danos à autora. 



    A autora alega que sofreu danos morais e materiais em decorrência da falta de informação quanto à falibilidade do procedimento de laqueadura, bem como da possibilidade de confirmação de que houve sucesso na realização da cirurgia através do exame de Histerossalpingografia. 



    Vejamos. 



    A Lei nº 9.263/1996, em seu art. 10 trata das possibilidades de esterilização voluntária:



    (...)



    Ou seja, de acordo com o art. 10, a esterilização voluntária possui alguns requisitos: a) idade e quantidade de filhos vivos; b) prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e do ato cirúrgico; c) acesso a serviço com atendimento por equipe multidisciplinar; d) registro de expressa manifestação de vontade; e) em caso de sociedade conjugal, é necessário o consentimento de ambos os cônjuges; f) comunicação ao Sistema Único de Saúde – SUS, conforme prevê o art. 11 da mesma lei:



    (...)



    Ou seja, verifica-se que para que a laqueadura tubária fosse realizada na autora, havia a necessidade de preenchimento dos requisitos acima tratados, o que, no caso concreto, verifica-se que não ocorreu.



    Primeiramente, importa ressaltar que o termo da laqueadura juntado aos autos pela autora (mov. 1.4) é datado de 08.10.2012, ou seja, menos de 60 dias antes da data em que a autora pretendia a realização do procedimento, de forma que por si só, a laqueadura não poderia ser realizada. 



    Em segundo lugar, o mesmo documento trouxe apenas a assinatura do cônjuge da autora, o Sr. Rafael dos Santos, de forma que, caso a laqueadura tivesse sido realizada, este fato autorizaria a responsabilização do Município, bem como do médico recorrente, em razão de ter realizado procedimento de esterilização sem que houvesse o consentimento da mulher que seria esterilizada. 



    Assim, constata-se que a laqueadura não foi efetuada, e nem poderia ter sido. A autora sequer conseguiu provar a realização da mesma. 



    Ainda, o requisito de informação ao Sistema Único de Saúde – SUS a respeito da realização da laqueadura também não foi observado, uma vez que não há nos autos nenhum documento que comprove que houve o requerimento em questão, a autora não juntou sequer um protocolo de abertura do procedimento para realização da mesma. 



    Em que pese haja o depoimento da testemunha Vilmara afirmando que a autora iniciou os procedimentos junto ao SUS, entendo que não há sequer um documento que comprove essa realização, de forma que, não havendo comunicação ao SUS, a laqueadura jamais poderia ter sido realizada pelo corpo clínico do Hospital, o que, de fato não ocorreu. 



    No mov. 152.1 houve o retorno do ofício enviado ao SUS, informando que não foi localizado nenhuma informação em prontuário sobre a laqueadura tubária da autora, ou seja, além da autora não ter comprovado a requisição perante o SUS, há o ofício que relata exatamente o contrário. 



    O fato de não ter sido realizada a laqueadura se assevera quando do depoimento do médico recorrente, bem como da testemunha Aleyse, momento em que ambos relatam que para a realização da cirurgia de laqueadura, é necessário a utilização de fio de seda e algodão, materiais estes que sequer foram utilizados, conforme documento denominado ‘gastos da sala’ (mov. 17.4), no qual não consta a utilização destes materiais. 



    O tempo despendido para a realização do procedimento também chama atenção, já que conforme comprova o documento citado acima, a autora iniciou às 20:27 e terminou às 21h, de forma que vai ao encontro do que foi dito pelo médico quando de seu depoimento, quando o mesmo declarou que o procedimento de cesárea leva em torno de 40 min, e o de laqueadura, 2h (11:30). 



    Por fim, a autora alega que não houve a realização do exame de Histerossalpingografia. Contudo, não houve a realização do exame em questão pois sequer foi realizado o procedimento de laqueadura que exige a realização do mesmo e, mesmo que tivesse sido realizado, a autora sequer realizou a consulta pós procedimento, não havendo no prontuário da mesma a consulta em questão. 



    Conforme ressaltou o Sr. Alvanir, na consulta pós procedimento seria verificado qual o método anticonceptivo seria utilizado pela autora, bem como a possibilidade de realização da laqueadura.



    Entretanto, verifica-se que tal consulta sequer existiu. 



    Assim, se a autora postula indenização pelo fato de que não foi informada a respeito da possibilidade de falha do procedimento de laqueadura, isto se deu por culpa única e exclusiva dela própria, que não preencheu os requisitos para a realização da laqueadura, não se certificou da realização ou não da mesma, de forma que plenamente possível a ocorrência de gravidez, não havendo que se falar em dever de indenização por parte do Município, bem como do Sr. Alvanir, merecendo reforma a sentença neste ponto.”



    Nessa conformidade, verifica-se que para acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal Local seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. Nesse sentido, anote-se: 



    “RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO - PRESSUPOSTOS PRIMÁRIOS QUE DETERMINAM A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - O NEXO DE CAUSALIDADE MATERIAL COMO REQUISITO INDISPENSÁVEL À CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO - NÃO-COMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO VÍNCULO CAUSAL - RECONHECIMENTO DE SUA INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANIA DESSE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA (SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Precedentes. - O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o "eventus damni", sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido. Doutrina. Precedentes. - Não se revela processualmente lícito reexaminar matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário (RTJ 161/992 - RTJ 186/703 - Súmula 279/STF), prevalecendo, nesse domínio, o caráter soberano do pronunciamento jurisdicional dos Tribunais ordinários sobre matéria de fato e de prova. Precedentes. - Ausência, na espécie, de demonstração inequívoca, mediante prova idônea, da efetiva ocorrência dos prejuízos alegadamente sofridos pela parte recorrente. Não-comprovação do vínculo causal registrada pelas instâncias ordinárias” (RE nº 481.110/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 9/3/07).



    “RE: descabimento: debate relativo à existência de nexo de causalidade a justificar indenização por dano material e moral, que reclama o reexame de fatos e provas: incidência da Súmula 279” (AI nº 359.016/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 7/5/04).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO CULPOSA. RELEVÂNCIA DA CULPA “IN VIGILANDO” NA PRODUÇÃO DO RESULTADO DANOSO. DISCUSSÃO EMINENTEMENTE FÁTICA. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 461.073/RS-AgR, Segunda Tuma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 2/12/10). 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MORTE POR EXPLOSÃO EM FÁBRICA DE PÓLVORA. OMISSÃO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - A análise da questão dos autos demanda o reexame de matéria fática, o que impede o processamento do recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido” (RE nº 603.342/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Mistro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/2/11). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente